Tribunal: CARF
Processo: 16692.721050/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721050/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.038 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2022
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto na súmula CARF 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721050/2014-27
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721050/2014-27

Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-66.072, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo do pedido de restituição PER/DCOMP no
21850.92363.301112.1.2.02-9412 (fls. 02 a 08) referente a saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, no valor de R$
26.910.765,40.
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança visando que a autoridade
administrativa procedesse à análise do pedido de restituição no
21850.92363.301112.1.2.02-9412, sendo que e a liminar não foi concedida. O
contribuinte interpôs agravo de instrumento e a decisão foi reformada para que
seu pedido de restituição fosse apreciado no prazo de 60 dias pela DERAT-SP.
Assim, por meio do despacho decisório de fls. 120 a 128, a análise foi efetuada
pela autoridade administrativa, sendo que o IRRF que compôs o saldo negativo
foi integralmente confirmado, no valor de R$ 5.185.790,54, mas o direito
creditório foi reconhecido em parte, no valor de R$ 17.644.947,01, sob o
fundamento de que as compensações das estimativas mensais de IRPJ cujas
Dcomps ainda não foram apreciadas ou, já apreciadas mas consideradas não
homologadas, não gozam de certeza e liquidez, e dessa forma não podem compor
o saldo negativo do exercício. Os quadros a seguir resumem os valores
confirmados:

Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721050/2014-27

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada deste despacho decisório em 30/06/2014 (comprovante à fl. 131), a
interessada apresentou em 25/07/2014 a manifestação de inconformidade de fls.
134 a 147, acompanhada dos documentos de fls. 148 a 650, onde alega, em
síntese:
[...]
Com a devida vênia, o despacho decisório ora hostilizado deve ser reformado,
posto que inexiste qualquer decisão no processo 12585.720443/2011-37, e ainda
não existe decisão definitiva nos processos administrativos n°s
12585.000378/2010-49,
12585.000383/2010-51,
12585.000384/2010-04,
12585.000385/2010-41,
12585.000381/2010-62,
12585.000379/2010-93
e
12585.000380/2010-18, que controlam as compensações das estimativas
desconsideradas no caso em tela.
E, na remota hipótese de decisões definitivas não homologando as compensações,
os débitos confessados nas DCOMPs (§ 6o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996)
serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei n°
9,430/96 c/c Parecer PGFN /CAT n° 88/2014, e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma
vez que a referida glosa implicaria a dupla cobrança das estimativas.
[...]
Após ratificar integralmente a apuração das retenções na fonte, a autoridade
fiscal decidiu por glosar a estimativa que ainda não foi objeto de despacho
decisório a ser proferido pela Receita Federal, culminando numa glosa de R$
4.227.705,86, conforme ilustra a planilha abaixo:

Ora, a desconsideração da estimativa que compõe o Saldo Negativo pleiteado,
sob o único fundamento de que o PER/DCOMP que extinguiu tal estimativa ainda
não foi objeto de análise pela Receita Federal, mostra-se absolutamente ilegal,
senão vejamos.
A compensação é um fenômeno que tem por efeito a extinção de obrigações
contrapostas, na qual o direito subjetivo do fisco (crédito tributário) é anulado
ante a existência de um crédito de titularidade do contribuinte, culminando na
extinção do crédito tributário, com fulcro no art. 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional:
A compensação é um fenômeno que tem por efeito a extinção de obrigações
contrapostas, na qual o direito subjetivo do fisco (crédito tributário) é anulado
ante a existência de um crédito de titularidade do contribuinte, culminando na
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721050/2014-27

extinção do crédito tributário, com fulcro no art. 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional:
"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;"
Ao regulamentar a forma de extinção em comento, a lei 9.430/96 determinou que
a compensação extingue o crédito na data de apresentação da declaração,
conforme se depreende do art. 74, §2°:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação."
Para alcançarmos a devida compreensão da regra esculpida no artigo acima,
faz-se necessário ressaltar o conceito de condição resolutória, o qual é extraído
dos arts. 121 e 127 do Código Civil( senão vejamos:
[...]
Depreende-se dos dispositivos legais acima que, uma vez estipulada uma
condição resolutiva, a relação jurídica encontra-se plenamente entabulada entre
as partes, tornando-se exercível desde já os direitos ali estabelecidos, e, tão
somente quando (e se) implementada a condição, o negócio jurídico perderá a
validade, operando de forma retroativa. Neste sentido, trazemos à baila as
palavras de Paulo de Barros Carvalho1:
Depreende-se dos dispositivos legais acima que, uma vez estipulada uma
condição resolutiva, a relação jurídica encontra-se plenamente entabulada entre
as partes, tornando-se exercível desde já os direitos ali estabelecidos, e, tão
somente quando (e se) implementada a condição, o negócio jurídico perderá a
validade, operando de forma retroativa. Neste sentido, trazemos à baila as
palavras de Paulo de Barros Carvalho:
[...]
Desta forma, a compensação devidamente declarada à RFB possui o condão de
extinguir o crédito tributário, devendo gerar seus devidos efeitos (o sepultamento
do crédito tributário) desde a apresentação do PER/DCOMP, efeitos estes que
apenas poderão ser desfeitos apenas caso a compensação seja objeto de decisão
definitiva que lhe negue homologação.
Conclui-se, portanto, que o débito de estimativa que foi quitado por meio da
apresentação do PER/DCOMP suso aludido culminou por extinguir o crédito do
fisco, e como não fera implementada qualquer condição posterior capaz de elidir
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721050/2014-27

os efeitos da extinção, remanesce plenamente extinto o débito de estimativa,
mostrando-se absolutamente ilegal a desconsideração desta parcela da
composição do saldo negativo de IRPJ ora pleiteado. Ou seja, não se pode
admitir que uma estimativa regularmente quitada por meio de compensação seja
desconsiderada para fins de cálculo do Saldo Negativo de IRPJ.
[...]
Conforme demonstra o quadro acima, todas as manifestações de inconformidade
apresentadas nos processos elencados ainda encontram-se pendentes de
julgamento, ou seja, não há decisões definitivas nos autos, o que, por si só, já
demonstra a arbitrariedade do despacho decisório ora recorrido.
Entretanto, ainda na remota hipótese de decisões definitivas não homologando as
compensações, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art.
74 da Lei n° 9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT n° 88/2014, e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do Saldo Negativo apurado na
DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla cobrança das estimativas,
consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6°, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de divida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de
compensações não homologadas, verbis:
"Lei 9.430/96
Art. 74(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados."
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos de
Estimativa de IRPJ e CSLL quitados por meio de PERDCOMP não homologados
devem ser cobrados de forma isolada, e, por conseqüência, não podem reduzir o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Nesse sentido é a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006, verbis:
"16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não
paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ."
Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale citar o
PARECER PGFN/CAT No 88/2014, que reconhece que as estimativas que
compuseram o Saldo Negativo são objeto de cobrança caso tenham sido objeto de
Dcomps não homologadas. Vejamos:
"Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal
dos tributos por estimativa. Lei n° 9.430, de 27/12/1996. Não pagamento das
antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721050/2014-27

(DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo
após ajuste anual. Possibilidade de cobrança."
Portanto, n. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do
Saldo Negativo a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com a
orientação da RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomps
não homologadas serão exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem
reduzir o Saldo Negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere das
ementas abaixo colacionadas:
[...]
Percebe-se que, mesmo que sobrevenham eventuais decisões definitivas que não
homologuem as estimativas compensadas, a Receita Federal e a PGFN possuem
entendimento regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por
procedimento próprio que não influencia no cômputo do Saldo Negativo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através de
Dcomps não homologadas, conforme pretende o despacho ora guerreado,
configurará uma dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o
contribuinte será impedido de receber o Saldo Negativo de IRPJ e ao mesmo
tempo será alvo de execução das estimativas não compensadas, com albergue na
Solução Interna COSIT n° 18 e jurisprudência desta delegacia.
[...]
Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante possíveis decisões definitivas que não homologuem as estimativas
compensadas) implicará na ilegal cobrança cm duplicidade de um mesmo crédito
tributário, razão pela qual o despacho guerreado deve ser reformado, para
reconhecer a parcela glosada referente às estimativas compensadas de julho,
agosto, setembro, outubro e novembro de 2010, no valor total de R$
5.038.912,10.
[...]
Segundo dispõe o art. 74, §11o, da Lei n° 9.430/96, a apresentação de
manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, inciso III do CTN, bem como segue o rito processual do
Decreto 70.235/72, vejamos:
"Lei n° 9.430/96 Art. 74. (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação."
A norma supracitada expressa em sua literalidade que a apresentação da
manifestação de inconformidade deve seguir o rito processual do Decreto n°
70.235/72, o qual, em seu artigo 33, determina que as decisões administrativas
desafiadas por recursos administrativos têm seus efeitos suspensos.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721050/2014-27

Ora, o fato da manifestação de inconformidade suspender os efeitos da decisão
contra a qual se insurge acaba por fulminar a glosa ora em debate. Isso porque,
ante a ausência de produção de efeitos das referidas decisões, não há qualquer
dúvida que o crédito de estimativa remanesce em sua condição jurídica anterior,
qual seja, a de estimativa devidamente compensada e extinta sob condição
resolutória, nos termos do §2°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, a qual apenas
perderá tal condição quando alcançada por uma decisão definitiva capaz de
surtir efeitos e resolver as compensações realizadas.
[...]
Ou seja, com a apresentação de manifestações de inconformidade nos autos dos
Processos de Crédito n° 12585.000378/2010-49, 12585.000383/2010-51,
12585.000384/2010-04,
12585.000385/2010-41,
12585.000381/2010-62,
12585.000379/2010-93, 12585.000380/2010-18 (doc. 03), suspende-se o efeito
normativo dos despachos decisórios que não homologaram as estimativas de
julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2010, e como referidas decisões
não podem surtir efeitos jurídicos, a situação remanesce como no momento
anterior ao proferimento da decisão, continuando tais estimativas a gozar do
status jurídico de estimativas devidamente extintas, quitadas.
[...]
Ante o exposto, resta cristalino que apenas na hipótese de supervenientes
decisões administrativas definitivas, determinando a não homologação das
estimativas compensadas de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de
2010, é que referidas decisões poderão surtir seus efeitos e resolver a condição
de extinção do débito compensado.
[...]
Logo, caso sobrevenham decisões administrativas definitivas no sentido da
homologação das estimativas compensadas de julho, agosto, setembro, outubro e
novembro de 2010, tais decisões implicarão necessariamente no reconhecimento
destas parcelas no computo do crédito de Saldo Negativo pleiteado nos presentes
autos, mostrando-se cristalina a relação de prejudicialidade mantida entre este
processo e os processos mencionados no parágrafo anterior.
Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes
autos
e
os
Processos
Administrativos
12585.000378/2010-
49,12585.000383/2010-51,
12585.000384/2010-04,
12585.000385/2010-41,
12585.000381/2010-62, 12585.000379/2010-93, 12585.000380/2010-18, impõe-
se, ao menos, o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo daqueles
processos, ou o julgamento em conjunto dos processos, com espeque no artigo
265 do Código de Processo Civil.
[...]
Ante todo o exposto, é a presente para requerer que V.Sas. se digne de conhecer e
julgar procedente a presente Manifestação de Inconformidade, para reformar o
Despacho Decisório, de modo a reconhecer a parcela de crédito referente às
estimativas de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010,
que foram objeto de compensação, devendo ser deferido integralmente a
restituição pleiteada, homologando-se as compensações declaradas.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721050/2014-27

Eventualmente, ante a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes
autos e as decisões definitivas a serem proferidas nos processos n°s
12585.000378/2010-49,
12585.000383/2010-51,
12585.000384/2010-04,
12585.000385/2010-41,
12585.000381/2010-62,
12585.000379/2010-93,
12585.000380/2010-18 e 12585.720443/2011-37, requer seja determinado o
sobrestamento do presente até o julgamento definitivo dos processos mencionados
ou, ao menos, o julgamento conjunto dos feitos.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção
mediante pagamento ou compensação homologada.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver coincidência
entre os tributos, períodos de apurações e valores, o que não ocorre no presente
caso, o qual trata apenas de pedido de restituição, sem declaração de
compensação vinculada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final (Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do Recurso Voluntário:
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.721050/2014-27

Em sessão de 16/10/2018, este colegiado, no entendimento da época, decidiu por
sobrestar o presente processo aguardando as decisões dos outros processos.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente versa, exclusivamente, sobre estimativas compensadas, declaradas em
Dcomp, e que integram o saldo negativo de IRPJ.
Sem delongas, tal matéria está regulada atualmente pela Súmula CARF no 177,
aprovada pela 1a Turma da CSRF, e com vigência a partir de 16/08/2021, com o seguinte teor:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Conclusão:
Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1343
DF CARF MF
Original